Tribunal: TJDFT
Processo: 0717650-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Brasília. Faculto às partes o oferecimento de contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111